Tribunal: STF
Processo: HC 200459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.  INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Jorge Felipe Ciancheti, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.3.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 650.576/SP. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 2008321-58.2021.8.26.0000 pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 24.2.2021.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.12.2020, pela suposta prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, na mesma data, pelo Juiz de Direito Juan Paulo Haye Biazevic, em regime de plantão judicial da Comarca de Jundiaí/SP (fls. 36-37, e-doc. 2).
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida, em 21.1.2021, pelo juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, no qual tramita a Ação Penal n. 1502751-05.2020.8.26.0544. Tem-se na inicial acusatória:
    “Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 2h24, em ocasião de calamidade pública, na Rua Dois, nº 204, bairro Tulipas, nesta e comarca de Jundiaí, JORGE FELIPE CIANCHETTI, qualificado a fls. 13, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil, desferiu golpes de faca contra Francisco Antônio dos Santos, causando-lhe as lesões corporais que melhor serão descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos, somente não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. 
    Apurou-se que a vítima e o denunciado eram vizinhos. 
    Por ocasião dos fatos, o alarme do carro da vítima disparou. Incomodado com o barulho, o denunciado passou a discutir com a vítima, vindo eles a entrar em luta corporal, ocasião em que o denunciado desferiu dois golpes de faca no abdome da vítima. 
    O homicídio só não se consumou porque o genitor do denunciado intercedeu e fez cessar as agressões e porque a vítima foi pronta e eficazmente socorrida por terceiros.
    O crime foi cometido por motivo fútil, eis que o denunciado decidiu matar a vítima apenas porque se incomodou com o barulho do alarme do carro da vítima. 
    Diante do exposto, denuncio-o como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II e artigo 61, II, “j”, todos do Código Penal. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja ele citado e intimado para responder à acusação e acompanhar a presente até a sentença de pronúncia e posterior condenação pelo Tribunal do Júri, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se nos termos dos artigos 406 a 493, do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 2). 
    4. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2008321-58.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 24.2.2021, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tentativa homicídio duplamente qualificado. Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando ausência dos requisitos necessários à imposição do decreto constritivo. Subsidiariamente pleiteia a prisão domiciliar em razão da pandemia. Sem razão. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Crime grave e hediondo, cometido por meio que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil. Soltura do paciente, neste estágio, apresenta potencial de colocar em risco a ordem pública, bem como turbar o regular desenvolvimento do processo. Manutenção da prisão cautelar devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau. Paciente que não fez prova de pertencer ao grupo de risco da COVID-19. Irrazoável a liberação indiscriminada de presos em face da pandemia. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3). 
    5. Da decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus n. 650.576, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade do agente, que teria, em tese, praticado o crime de tentativa de homicídio - ‘O indiciado atentou contra a vida da vítima, desferindo-lhe duas facadas na região abdominal. Ambos são vizinhos e é razoável presumir que a presença do indiciado em seu domicílio permitirá que ele atemorize as testemunhas do delito (a companheira da vítima) e coloque em risco a própria integridade física da vítima, se sobreviver ao ataque’. 
    Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (...)
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, tampouco o habeas corpus merece prosperar. 
    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que ‘A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que ‘o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções’. 
    Ademais as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente. 
    Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao juízo de primeiro grau a serem prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico do STJ. 
    Abra-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 4-7, e-doc.4).' 
    6. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a Defensoria estadual insiste em ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “41. Ante todo o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que restabeleceu o decreto de segregação cautelar imposto ao Paciente, espera o impetrante, após o processamento do presente feito, haja por bem esse Superior Tribunal de Justiça conceder liminarmente a ordem em favor do Paciente, expedindo-se, incontinenti, em seu favor, alvará de soltura. 
    42. Ao final, requer seja confirmada e, portanto, concedida de forma definitiva a ordem de habeas corpus para que ao Paciente sejam aplicados os benefícios da liberdade provisória com ou sem aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e aplicação da lei penal” (fls. 15-16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração está prejudicada.
    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 650.576/SP. O objeto deste é a denegação do Habeas Corpus n. 2008321-58.2021.8.26.0000 pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 24.2.2021.
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 14.4.2021, o Ministro Felix Fischer não conheceu do Habeas Corpus n. 650.576, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise na presente impetração. Estes os fundamentos da decisão monocrática constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça: 
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. (...)
    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente, in verbis: 
    ‘A pena máxima em abstrato cominada para as infrações é superior a quatro anos (art. 313, inc. I, do CPP). Jorge não é reincidente, mas já foi condenado por tráfico de drogas. 
    Há provas suficientes de materialidade e autoria, evidenciadas, ambas, pela prisão em flagrante e os dados apresentados pela autoridade policial. O indiciado atentou contra a vida da vítima, desferindo-lhe duas facadas na região abdominal. Ambos são vizinhos e é razoável presumir que a presença do indiciado em seu domicílio permitirá que ele atemorize as testemunhas do delito (a companheira da vítima) e coloque em risco a própria integridade física da vítima, se sobreviver ao ataque. 
    Qualquer argumento no sentido de que Jorge não representa risco para a sociedade ignora que o indiciado aqui está em virtude de prisão em flagrante pela prática de crime de homicídio tentado qualificado. No momento da conduta ele oferecia concreto risco à sociedade e esse risco apenas cessou com a pronta intervenção do aparato repressor do Estado. É a custódia cautelar a razão da cessação do risco concreto. Razoável raciocinar, diante dos elementos até agora colacionados, que o fim da custódia fará ressurgir aquilo que a prisão fez cessar’. 
    Da análise do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão reprochada evidenciou, de maneira inconteste, lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nesse sentido, restou consignado na decisão objurgada que ‘O indiciado atentou contra a vida da vítima, desferindo-lhe duas facadas na região abdominal’, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agressor, tudo a evidenciar a periculosidade do Paciente, justificando a manutenção do seu encarceramento cautelar. Nesse sentido: (…)
    A meu ver, portanto, não há se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. 
    Ressalte-se, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    No que tange à tese trazida pelo o ora Paciente acerca da situação de pandemia de COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo corona vírus em local com aglomeração de pessoas, consoante os argumentos externados no v. acórdão objurgado, tampouco o habeas corpus merece prosperar. (...)
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do r. decisium da eg. Corte de origem, que assim consignou, verbis: (...)
    Assim, verifico que, embora o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Paciente. 
    No ponto, a eg. Corte de origem consignou que: ‘[...]em momento algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade capaz de potencializar seus efeitos’, sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas dentro do estabelecimento, em razão da pandemia de Covid-19. 
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    8. A decisão objeto da impetração neste habeas corpus foi substituída pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.
    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.
    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 
    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 
    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 
    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 
    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora